Tribunal: TJDFT
Processo: 0710909-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710909-88.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIEL DE AMEIDA SANTOS D E S P A C H O Nada a prover, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de ID 45108705. Arquive-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator